Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713093-58.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DOIS IRMAOS LTDA RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente comprovou o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial (ID 70056870). Ocorre que o recolhimento foi efetuado a menor, considerando a data de interposição do apelo especial (22/3/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP 7/2025, em vigor desde 3/2/2025, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Outrossim, torno sem efeito as certidões de IDs 71186532 e 71186534, uma vez que o preparo apenas foi recolhido em valor insuficiente. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007